Tribunal: TJMT
Processo: 1009397-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009397-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOVANE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 034.715.301-18 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES - CPF: 063.399.381-67 (PACIENTE), ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA - CPF: 063.276.361-28 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL, A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO POR ESTA CÂMARA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS – REAVALIADO HÁ 7 MESES – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – FORMA DE EXECUÇÃO [ASSASINATO COMETIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA] - EVASÃO DO LOCAL DO CRIME - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO STJ - MEDIDAS ALTERNATIVAS – MOTIVAÇÃO DO CRIME – INSUFICIENTES/INADEQUADAS – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A reavaliação periódica da segregação cautelar cabe, tão somente, “
ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)
” (STJ, AgRg no HC 686141/MS). Não bastasse, o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da custódia cautelar encerra-se com o “
ingresso do processo na fase recursal
” (STJ, AgRg no HC 620.208/MG).

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC nº 589544/SC; TJMT, HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000).

A forma de execução do homicídio, praticado com “
invasão de domicílio da vítima
” demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
(STJ, HC 610.591/SP; HC 460.741/SP; HC 592.291/PR).

A periculosidade social dos agentes, extraída da motivação do crime [briga de bar], evidencia que “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, HC nº 420.985/SP).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009397-20.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DRA. SYNARA VIEIRA GUSMÃO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES

ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES E ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE nº 0003113-46.2019.8.11.0023), que os pronunciou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e manteve a custódia preventiva - art. 121, § 2º, IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) “
a última revisão da prisão preventiva dos pacientes foi realizada [...] em 21 de outubro de 2021, ou seja, [...] escoou-se o período superior a 180 (cento e oitenta) dias
”, a configurar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares (ID 128417651), com documentos (ID 128417652/ ID 128417653).

O pedido liminar foi indeferido (ID 128985678).

O Juízo singular prestou informações

(ID 129486736).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1) ALEGADO CONSTRANGIMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO REAVALIOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES DENTRO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS ESTABELECIDO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INACOLHIMENTO – O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU SOBRE A REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INDICANDO QUE O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS NÃO É PEREMPTÓRIO E QUE A PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE TORNA AUTOMATICAMENTE ILEGAL PELO FATO DE NÃO TER SIDO REAVALIADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. - 2) SUSTENTA A TESE DE QUE A DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - INADMISSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - A REAFIRMAÇÃO DE ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS MOTIVADORES DO DECRETO ORIGINAL É SUFICIENTE PARA MANTER O CÁRCERE PREVENTIVO – PACIENTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO PRIMEVA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 130310685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.2.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública e acautelar o meio social, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa. [...]

A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. [...]

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que os investigados pratiquem outros crimes.

Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas que revelam risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, vários precedentes do Supremo Tribunal Federal (v.g.: HC 109.436, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, Dje-036, de 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje-175, de 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje-232, de 10.12.2009), dentre os quais destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Carmen Lúcia 1.ª Turma do STF un. - j. 13.12.2011 Dje-032, de 13.02.2012). [...]

Além disso, vê-se que esse fato não é isolado na vida de ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA consta que é investigado nos autos inquérito policial nº 3119-10.2019.811.0005 (código 138970) pelo delito de receptação, nesta Comarca. Situação que incide o enunciado 06 do TJ/MT. Vejamos: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No caso em apreço, vê-se que há gravidade concreta nos fatos, circunstancias que devem ser considerada quando da análise da segregação cautelar.

É cediço que primariedade, residência fixa e eventual trabalho ilícito não são bastantes para a concessão do benefício da liberdade, mormente quando preenchidos os pressupostos e fundamentos legais da constrição cautelar. [...]

Dessa forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária, máxime em função da gravidade concreta da(s) conduta(s) possivelmente praticada(s).

Diante do exposto, defiro o requerimento ministerial e, em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA e ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...].
” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 128417652 – fls. 228/235).

Em 3.3.2021, o órgão do Ministério Público denunciou os pacientes por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, do CP – (PJE nº 1000401-52.2021.8.11.0005).

Em 13.4.2021, os pacientes apresentaram resposta à acusação. Na mesma data [13.4.2021], a Defesa pediu a “
revogação da prisão preventiva do acusado Adrian Maiky Batista Soares
” (PJE nº 1000401-52.2021.8.11.0005).

Em 19.4.2021, o juiz da causa indeferiu o pleito revogatório, nos seguintes termos:

“
[...] I- DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em atenção ao pedido de revogação da prisão preventiva, registro que não merece acolhimento.

Isso porque a decisão que decretou a prisão cautelar encontra-se fundamentada em elementos concretos e objetivos, em decorrência de provas da existência do crime e de indícios de autoria.

De efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal desde que haja prova da existência do crime e indícios da autoria.

Com isso, observo que há nos autos elementos em relação à materialidade do crime e indícios do envolvimento do acusado ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES no cometimento do delito.

Não se pode olvidar a gravidade do delito imputado ao acusado (homicídio qualificado), o qual, inclusive, é considerado hediondo.

Os fundamentos para decretação da prisão preventiva do acusado ainda se encontram presentes, e desde o momento em que foi deflagrada a ação penal, não houve nenhuma alteração da situação do acusado, motivo pelo qual há que ser compreendida a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva pelos fundamentos ali constantes.

Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Por fim, esclareço que as condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, visto que se encontram presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, indefiro o pedido formulado de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES
.” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 128417653– fls. 28/30).

Em 26.5.2021, a audiência de instrução foi realizada e sua continuação designada para 7.7.2021
(PJE nº 1000401-52.2021.8.11.0005).

Em 7.7.2021, o Juízo singular declarou “
encerrada a instrução processual
” (PJE nº 1000401-52.2021.8.11.0005).

Em 21.10.2021, o juiz da causa pronunciou o paciente e manteve a constrição cautelar,
in verbis
:

“
[...] Nesta toada, haja vista os depoimentos testemunhais acima mencionadas, há indícios suficientes de que os réus possam ter praticado o delito de homicídio na forma qualificada, devendo, portanto, serem levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]

Da prisão preventiva

Com efeito, verifico que continuam presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva dos acusados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA.

Para a revogação da prisão preventiva é preciso que o motivo que a ditou já não subsista, uma vez que se subordina à condição rebus sic stantibus. Por isso, estabelece o art. 316, do CPP, que “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Compulsando os autos, verifico que há lastro probatório suficiente que justifica a manutenção da prisão preventiva dos acusados, nos termos do que dispõe o artigo 312, Código de Processo Penal.

Concluída a instrução criminal, a situação fática e as circunstâncias que norteiam a decisão que decretou a preventiva, não sofreram qualquer alteração que justificassem a soltura dos acusados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA.

Desta forma, mantenho a prisão preventiva do acusado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

DETERMINO que os acusados aguardem o julgamento em segregação cautelar
[...].” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 128417653– fls. 193/196).

Em 8.11.2021, os pacientes interpuseram recurso em sentido estrito (PJE nº 1000401-52.2021.8.11.0005).

Em 24.11.2021, os autos foram remetidos a este e. Tribunal (PJE nº 1000401-52.2021.8.11.0005).

Em 21.3.2022, esta e. Câmara desproveu o Recurso em Sentido Estrito nº 1000401-52.2021.8.11.0005, por unanimidade, nos termos da seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES [PRIMEIRO RECORRENTE], AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR [SEGUNDO RECORRENTE], NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DO PRIMEIRO RECORRENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO SEGUNDO RECORRENTE PARA HOMICÍDIO CULPOSO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - CONFISSÃO DE AMBOS OS RECORRENTES NA FASE INVESTIGATIVA - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - PREMISSA DO STJ E JULGADOS DO TJMT - LOCALIDADE E A GRAVIDADE DAS LESÕES [TÓRAX] - POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO HOMICIDA - DECISÕES DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -AÇÃO INESPERADA - VÍTIMA NO INTERIOR DE SUA RESIDENCIA - PERÍODO NOTURNO - ARESTO DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - QUALIFICADORA

PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“A confissão, no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova.” (TJMT, Enunciado Criminal 11)

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000, RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000).

A localização dos ferimentos na região do tórax, onde se localizam órgãos vitais [pulmão e coração], pode caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037).

O meio empregado [arma de fogo], a quantidade de disparos [cinco], o local das lesões [tórax] e as circunstâncias do fato, quais sejam vítima alvejada dentro da residência, no período noturno, após arrombamento da porta, podem indicar ação inesperada (TJMT, RSE nº 44770/2014).

Se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).”

Em 30.4.2022, foi interposto Recurso Especial, pendente de juízo de admissibilidade a ser exercido pela Vice-Presidência deste Tribunal (RSE nº 1000401-52.2021.8.11.0005).

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo singular reanalisou a prisão preventiva dos pacientes em 21.10.2021, ao pronunciá-los, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses, oportunidade na qual manteve o ato constritivo.

Com a remessa dos autos à instância superior para julgamento de recurso em sentido estrito, o juiz da causa ficou impossibilitado de revisar a prisão preventiva, uma vez que os autos não se encontram no 1º grau de jurisdição, ao passo que a reavaliação periódica da segregação cautelar cabe, tão somente, “
ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)
” (STJ, AgRg no HC 686141/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 7.12.2021). Não bastasse, o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da custódia cautelar encerra-se com o “
ingresso do processo na fase recursal
”, de acordo com o c. STJ (AgRg no HC 620.208/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 23.3.2021).

Noutro giro, a reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº 589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)
.” (HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Em seu turno, o Juízo singular manteve a prisão preventiva, na pronúncia, por entender que permanecem os motivos que a justificaram, especialmente a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que os pacientes, durante o período noturno [às 23 horas], invadiram a residência da vítima Jovane Almeida da Silva, após brigarem com ela em um bar, e efetuaram 3 (três) disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

A forma de execução do homicídio, praticado com “
invasão de domicílio da vítima
” demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (HC 610.591/SP – Rel. Min. Lauritva Vaz – 15.12.2020; HC 460.741/SP - Relator: Min. Laurita Vaz – 23.10.2018; HC 592.291/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2021).

Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo.

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, os pacientes estariam envolvidos em homicídio praticado após uma briga de bar, por meio de disparos de arma de fogo e invasão da residência da vítima, conforme relatado por Gilson Silveira do Carmo, delegado de Polícia (ID 128417652 – fls. 162/166).

A periculosidade social dos agentes, extraída da motivação do crime [briga de bar], evidencia que “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, HC nº 420.985/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.8.2018).

Logo, as medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022